Tribunal: TJES
Processo: 5000136-27.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-27.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: M. A. N.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000136-27.2023.8.08.0059

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: M. A. N. (representado por KEYDMA FERNANDA PRATTI AZEREDO)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO DE DIÁLISE PERIFÉRICO
.
PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA TERMINAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6652207. Contrarrazões Id. 6652208, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6652207), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5378806), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR. MANTENHO SEUS EFEITOS e CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Indenização por DANOS MORAIS, com acréscimo de juros segundo a remuneração da caderneta de poupança do período e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 87.0947), a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ).''.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, sob o argumento de que o Recorrido está internado há 03 meses e 03 dias em ambiente hospitalar aguardando vaga para Centro de Diálise Periférico, sendo que se encontra em estado terminal de dialítica e possui IRC (Insuficiência Renal Crônica) Terminal Dialítica. Assim, requereu transferência do requerente para um centro de diálise periférico, público ou particular conveniado (sendo que nesse último deverá por ele ser custeado), para poder ser tratado do quadro terminal de IRC, visando a preservação de sua vida, bem como danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando não haver nenhum dano ou ofensa grave, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

Inicialmente, apenas destaco que o menor pode ser parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento do STJ e do TJES, pois não há vedação nesse sentido na Lei 12.153/2009. Colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º).
3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário. 4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017) (grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA POR MENOR – REPRESENTAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 5º, da Lei nº 12.153/09 não vedou expressamente a possibilidade do menor integrar o polo ativo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Inexistente a vedação de menores devidamente representados litigarem no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, assim como restando o valor atribuído à causa inferior a sessenta (60) salários mínimos, compete ao juízo suscitado o processamento do feito. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Linhares. (TJES, Conflito de competência, 5006807-49.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 17/11/2023)

Pois bem. Importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a responsabilidade do Estado em fornecer a vaga almejada, vez que o recorrente não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por dano moral.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Em relação aos danos morais, ora, é cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado não se exige culpa ou dolo, mas apenas uma relação de causa e efeito entre o ato praticado pelo agente e o dano sofrido por terceiro.

Na hipótese em tela, o autor ficou mais de três meses aguardando transferência para um Centro de Diálise Periférico, sendo que possui estado de saúde delicado, pois possui IRC Terminal Dialítica, estando em estado terminal de dialítica (laudo médico Id. 6652077). É inegável a falha na prestação do serviço público do recorrente.

Desta feita, conquanto atrasos moderados na prestação de serviços públicos sejam escusáveis, no caso vertente, a demora desarrazoada colocou em risco até mesmo a vida do recorrido/autor.

Assim sendo, forçoso reconhecer que a negligência do ente requerido na execução de suas atividades ocasionou diversos transtornos ao requerente/recorrido, razão pela qual deve indenizar os danos sofridos pelo autor.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)